Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU REVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO EM FAVOR DE TERCEIRO. NÃO PAGAMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em que pese a revelia do réu, tendo os autores logrado êxito em comprovar que firmaram empréstimos ao réu e que esses foram inadimplidos, o ressarcimento se impõe.
2. Tendo a parte autora contratado empréstimo bancário comprovadamente em benefício do réu, o qual arcou apenas com o pagamento da primeira parcela, sua condenação ao ressarcimento da quantia que lhe foi efetivamente repassada se mostra imperativa, em razão da inadimplência.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.